Tribunal: TJBA
Processo: 8002255-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002255-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: THAYANE DE LIMA GOMES

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RECONHECEU AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA E SUSPENSÃO DO FEITO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TESE DO TEMA 1.132 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

II - Inexistência de omissão quanto à análise da tempestividade recursal e da regularidade da representação processual da parte agravante. Questões amplamente debatidas e rejeitadas com base em jurisprudência consolidada.

III - A ausência de prova do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual da devedora inviabiliza a aplicação da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

IV - O mero retorno de correspondência com anotação “mudou-se” não dispensa a adoção de medidas mínimas de localização do devedor para fins de protesto por edital.

V - Prequestionados os dispositivos legais e constitucionais indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento
nº 8002255-03.2025.8.05.0000,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora